Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-41.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700641-41.2020.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: JULIANA DE OLIVEIRA BRAZ SILVA DESPACHO Ciente da distribuição da reclamação. Aguarde-se decisão da Câmara de Uniformização. Brasília, 22 de fevereiro de 2021.